Tribunal: TJES
Processo: 5020302-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2026-07-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO SUS. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT, EPILEPSIA REFRATÁRIA E AUTISMO. DERMATITE DE CONTATO E INADEQUAÇÃO ANATÔMICA DAS MARCAS GENÉRICAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE MARCA ESPECÍFICA. FRALDAS BIGFRAL. PROVA DIABÓLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que indeferiu o fornecimento de fraldas geriátricas da marca Bigfral e exigiu demonstração técnica dos componentes causadores de alergia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

questões em discussão: (i) definir se é possível determinar o fornecimento de fraldas geriátricas de marca específica pelo Poder Público quando laudos médicos e registros documentais demonstram reação alérgica e inadequação anatômica das marcas genéricas fornecidas; (ii) estabelecer se a ausência de perícia química para identificação do componente alergênico impede a substituição imediata do insumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui aos entes federativos responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde, cabendo ao Estado e ao Município fornecer os meios indispensáveis à preservação da saúde e do bem-estar de pessoas hipossuficientes e em situação de vulnerabilidade.

O cumprimento de sentença que impõe o fornecimento de insumo de saúde deve atender à finalidade terapêutica e assistencial da obrigação, não bastando a entrega formal de produto que, na prática, agrava o quadro clínico do paciente.

Laudos médicos subscritos por profissionais da rede pública municipal e registros fotográficos demonstram que as fraldas genéricas fornecidas causam dermatite de contato, lesões cutâneas e inadequação ao corpo do agravante, o que justifica a substituição por produto específico indicado em prescrição médica.

A exigência de perícia para identificação precisa do componente causador da alergia impõe prova diabólica à família carente e submete menor com deficiência severa a sofrimento desnecessário, em violação à razoabilidade, à eficiência processual e à efetividade do direito à saúde.

A realização de perícia técnica pode ser útil para aprofundar a investigação da causa das reações, mas não pode obstar a substituição imediata do insumo quando a urgência e as provas já produzidas demonstram a inadequação das fraldas fornecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020302-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARINA ALVES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO SUS. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT, EPILEPSIA REFRATÁRIA E AUTISMO. DERMATITE DE CONTATO E INADEQUAÇÃO ANATÔMICA DAS MARCAS GENÉRICAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE MARCA ESPECÍFICA. FRALDAS BIGFRAL. PROVA DIABÓLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, que indeferiu o fornecimento de fraldas geriátricas da marca Bigfral e exigiu demonstração técnica dos componentes causadores de alergia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

questões em discussão: (i) definir se é possível determinar o fornecimento de fraldas geriátricas de marca específica pelo Poder Público quando laudos médicos e registros documentais demonstram reação alérgica e inadequação anatômica das marcas genéricas fornecidas; (ii) estabelecer se a ausência de perícia química para identificação do componente alergênico impede a substituição imediata do insumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui aos entes federativos responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde, cabendo ao Estado e ao Município fornecer os meios indispensáveis à preservação da saúde e do bem-estar de pessoas hipossuficientes e em situação de vulnerabilidade.

O cumprimento de sentença que impõe o fornecimento de insumo de saúde deve atender à finalidade terapêutica e assistencial da obrigação, não bastando a entrega formal de produto que, na prática, agrava o quadro clínico do paciente.

Laudos médicos subscritos por profissionais da rede pública municipal e registros fotográficos demonstram que as fraldas genéricas fornecidas causam dermatite de contato, lesões cutâneas e inadequação ao corpo do agravante, o que justifica a substituição por produto específico indicado em prescrição médica.

A exigência de perícia para identificação precisa do componente causador da alergia impõe prova diabólica à família carente e submete menor com deficiência severa a sofrimento desnecessário, em violação à razoabilidade, à eficiência processual e à efetividade do direito à saúde.

A realização de perícia técnica pode ser útil para aprofundar a investigação da causa das reações, mas não pode obstar a substituição imediata do insumo quando a urgência e as provas já produzidas demonstram a inadequação das fraldas fornecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GUSTAVO HENRIQUE ALVES DE JESUS, menor absolutamente incapaz, neste ato representado por sua genitora, Karina Alves, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina/ES, exarada nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina, indeferiu o pleito de fornecimento de marca específica de fraldas geriátricas (Bigfral), exigindo a demonstração técnica dos componentes causadores da alergia.

Nas razões recursais (id
17191208
), o agravante sustenta que: (a) as marcas genéricas de fraldas fornecidas pelos entes públicos mostraram-se ineficazes e nocivas, causando graves reações alérgicas (dermatites) e apresentando inadequação anatômica (tamanho insuficiente), ao passo que a marca específica pleiteada ("Bigfral") é a única que comprovadamente se ajusta ao paciente sem gerar intercorrências; (b) a exigência do Juízo a quo de que a parte demonstre tecnicamente quais componentes químicos causam a alergia configura prova diabólica e viola o princípio da Proteção Integral, submetendo uma criança com deficiência severa a sofrimento desnecessário; (c) há laudo médico idôneo prescrevendo a marca específica e atestando a inadequação das genéricas, sendo dever constitucional do Estado garantir o tratamento eficaz e seguro, não podendo a burocracia pericial sobrepor-se à urgência da saúde e à dignidade do menor.

No tocante à responsabilidade dos Agravados, é pacífico o entendimento de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196, CF/88). O sistema de saúde pátrio é pautado pela responsabilidade solidária entre os entes federativos (União, Estados e Municípios), conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 23, II, 195 e 198, §1º da Carta Magna.

Portanto, tanto o Estado do Espírito Santo quanto o Município de Colatina possuem legitimidade e dever legal de fornecer os meios indispensáveis à saúde e ao bem-estar dos cidadãos, especialmente daqueles
hipossuficientes
e em
situação de vulnerabilidade
, como é o caso dos autos.

No caso vertente, extrai-se do caderno processual que o Agravante, Gustavo Henrique, é portador de Síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsia refratária e autismo, quadro que demanda cuidados contínuos e intensivos. A lide originária visa assegurar o fornecimento de insumos essenciais, especificamente
fraldas geriátricas
, necessárias à sua higiene e dignidade.

Observa-se que o ente municipal vinha cumprindo o encargo desde 2017. Contudo, no curso da execução, constatou-se que a marca de fraldas entregue pelos entes públicos provocava graves reações alérgicas e lesões cutâneas no menor.

O Juízo
a quo
, sensível à situação, determinou a substituição do produto (id.
45391118
). Contra essa decisão, o Município de Colatina interpôs o Agravo de Instrumento nº 5011778-43.2024.8.08.0000, e naquela oportunidade, esta Egrégia Corte, em acórdão da lavra do eminente Desembargador Alexandre Puppim, negou provimento ao recurso do ente público, consolidando entendimento favorável à substituição.

Por oportuno, colaciono trecho elucidativo da referida decisão colegiada, que guarda estrita pertinência com o atual momento processual:

“(...) A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar a legalidade e razoabilidade da decisão recorrida que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a substituição das fraldas geriátricas fornecidas pelo Município de Colatina por outras de marca distinta, que fossem antialérgicas, em razão da constatação de que aquelas atualmente em uso estão causando reações alérgicas graves ao Agravado.

(...) Em análise dos documentos juntados pelo ora Agravado, em especial as fotos comprovando as reações alérgicas (id. 34726425) e os laudos médicos (id. 34726423), não restam dúvidas quanto à existência de reação alérgica e da necessidade de mudança da fralda a ser utilizada pelo paciente. A realização de perícia, não obstante possa ser mecanismo útil para melhor averiguar as causas da reação e qual o melhor tipo de fralda, não pode obstar a imediata troca do material, quando resta evidente que as condições atuais de saúde do Agravado são frágeis e exigem rápida solução.

(...) Portanto, a decisão foi baseada em provas concretas que atestam a necessidade de que seja fornecido produto de marca diversa, eis que constatada a alergia por laudo médico e fotografias. Inclusive, a constatação das reações alérgicas e a prescrição de mudança de produto, subscrita por médico da rede pública, gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, não havendo nos autos qualquer indício ou elemento trazido pelo Agravante que infirme sua legitimidade.

(...) Ademais, quanto à alegação de impossibilidade de aquisição de fraldas “antialérgicas” sob o argumento de que não existem tais, mas sim “hipoalergênicas” pouco pertine ao caso concreto, pois a decisão não exige fornecimento de produto inexistente. O que se determina é a substituição por marca diversa da que vem ocasionando efeitos deletérios, o que é plenamente viável, inclusive no âmbito de contratação pública, mediante observância dos parâmetros técnicos e da justificativa médica.

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.” Grifei.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a primeira notícia acerca da baixa qualidade e da inadequação dos insumos adveio de manifestação da genitora, Sra. Karina Alves, diretamente em cartório. Conforme certidão datada de 05/07/2023 (id.
27509180
), a representante legal informou que, embora o fornecimento estivesse ocorrendo, as fraldas disponibilizadas
causavam severas alergias no menor
.

Sobreveio, então, despacho intimando os entes Municipal e Estadual para manifestação (id.
28828114
).

Dando seguimento ao
iter
processual, o Estado do Espírito Santo apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id.
30542626
), arguindo, em síntese, que a aquisição de marca específica encontra óbice na legislação de licitações e que, para tal determinação, seria
imprescindível
laudo médico detalhando "
onde reside o problema do insumo
". Na mesma toada, o Município de Colatina (id.
30834201
) alegou a inexistência de provas cabais acerca das crises alérgicas.

Contraditando as alegações dos entes públicos, a Defensoria Pública acostou aos autos receituário médico datado de 21/11/2023 (id.
34726422
), firmado por
profissional da rede pública municipal
, atestando que:

"Paciente [...] faz uso contínuo de fralda descartável. Porém, está apresentando dermatite de contato com a fralda fornecida pela Secretaria de Saúde, mesmo sendo tamanho maior."

A prova documental foi corroborada por registros fotográficos (id.
34726425
) que demonstram, de forma inequívoca, a severidade das reações alérgicas e das lesões cutâneas suportadas pelo Agravante.

Aliás, a controvérsia não é nova. Rememora-se que nos anos pretéritos, o Município tentou esquivar-se da obrigação, chegando a interpor Agravo de Instrumento sob o argumento de que seria necessária perícia para diferenciar "
hipoalergênico
" de "
antialérgico
" e investigar interações medicamentosas. Tal tese, contudo, foi rechaçada por este Tribunal, que desproveu o recurso municipal, assentando a primazia da prescrição médica sobre conjecturas administrativas.

Não obstante, a
via crucis
do Agravante persistiu. Foi apresentado
novo laudo médico atualizado
(id.
54816278
), prescrevendo a necessidade de 270 (duzentas e setenta) fraldas mensais e indica, expressamente, a marca "
BIGFRAL
", registrando que todas as marcas genéricas anteriormente fornecidas causaram dermatite.

O Juízo
a quo
, contudo, em sucessivos despachos (ids.
73735064
e
78602679
), postergou a análise do mérito, exigindo reiteradas
comprovações acerca das medidas antropométricas do Agravante
(peso e circunferência abdominal) e questionando se a marca "
Senior Life Plus
" causava alergia, sob a justificativa de que o tamanho fornecido (XG) seria teoricamente compatível. Em resposta, a parte autora informou que o Agravante pesa 118kg (cento e dezoito quilos) e possui 138cm (cento e trinta e oito centímetros) de circunferência abdominal (id.
80502013
), evidenciando que a modelagem das marcas genéricas, ainda que nominadas como "XG", não comporta a anatomia do paciente, agravando o quadro de vazamentos e assaduras.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada (id.
80698085
), na qual o Magistrado de piso, a despeito de toda a prova técnica coligida, indeferiu o fornecimento da marca específica. Fundamentou o
decisum
na alegação de que a parte autora "
falha em demonstrar
(...)
quais são as principais causas da dermatite, nem comprova ter o jovem sido submetido a exame visando identificar o componente que supostamente tem lhe causado alergia
", determinando apenas o fornecimento de "tamanho maior" no prazo dilatado de 90 dias.

A pretensão recursal encontra-se amparada em prova técnica, ao menos
três laudos médicos
subscritos por profissionais
vinculados à própria rede pública municipal
(SUS), atestam que o paciente sofre de severa dermatite de contato em razão das fraldas genéricas fornecidas.

Nesse contexto, as alegações dos entes públicos, no sentido de que estariam cumprindo estritamente o título executivo ou de que haveria óbice licitatório para aquisição de marca específica, não se sustentam.

A Lei de Licitações e a jurisprudência pátria admitem a aquisição de produto de marca específica quando tecnicamente justificada a inadequação das alternativas genéricas (
in casu
, pela reação alérgica e inadequação anatômica), não podendo a burocracia administrativa sobrepor-se ao direito fundamental à saúde e à integridade física do cidadão.

Com a devida vênia, o
rigor formal
adotado na origem revelou-se desproporcional.

Exigir que uma família carente realize complexa perícia química para "
descobrir quais elementos causam alergia
", ou submeter o infante a um verdadeiro escrutínio antropométrico (peso, altura, circunferência) após anos de laudos médicos atestando a inadequação dos produtos fornecidos, configura a imposição de prova diabólica, em violação ao princípio da razoabilidade e a própria eficiência processual.

Aliás, resta talhada a idêntica
ratio decidendi
adotada por este Colegiado no bojo do recurso precedente:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. REAÇÃO ALÉRGICA COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DE MARCA DETERMINADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que o obrigou, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, a fornecer fraldas geriátricas de marca diversa à anteriormente disponibilizada a menor impúbere, diante da constatação de reações alérgicas causadas pelo produto entregue.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial para fornecimento de fraldas de marca diversa daquela atualmente disponibilizada pelo ente público, diante da comprovação de reações alérgicas; (ii) estabelecer se a ausência de perícia técnica inviabiliza a substituição imediata do insumo fornecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de garantir acesso efetivo a bens e serviços de saúde que atendam às necessidades concretas dos cidadãos, o que inclui a entrega de produtos adequados e seguros.

A obrigação imposta em sentença judicial deve ser cumprida de modo a atender sua finalidade, não bastando o fornecimento formal de insumos que, na prática, agravam o quadro clínico do beneficiário.

Laudos médicos e fotografias constantes nos autos evidenciam reações alérgicas graves causadas pelas fraldas fornecidas, revelando a inadequação do produto e justificando a substituição imediata.

A realização de perícia técnica, embora útil, não é requisito obrigatório quando a urgência e as provas já produzidas demonstram inequivocamente a necessidade de modificação da marca do produto, visando resguardar a saúde e dignidade do paciente.

A decisão judicial não exige a aquisição de fraldas “antialérgicas” inexistentes no mercado, mas sim a substituição por marca diversa daquela que causa efeitos adversos, o que é compatível com os procedimentos administrativos de compras públicas.

A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de determinação judicial para fornecimento de marca específica ou diversa de fraldas, desde que amparada em comprovação médica da inadequação do produto anteriormente entregue.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve fornecer insumos de saúde que efetivamente atendam às necessidades do paciente, inclusive substituindo a marca do produto, quando comprovada reação adversa, a exemplo de alergias.

A substituição de fraldas fornecidas pelo poder público é admissível com base em prova documental e médica idônea, ainda que ausente perícia técnica formal.

A obrigação de fornecimento estatal deve respeitar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade do direito à saúde
.(TJES. A. I nº 5011778-43.2024.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relatoria: DES. ALEXANDRE PUPPIM, 12/08/2025).

Portanto, a urgência (
periculum in mora
) restou demonstrada, consubstanciada no sofrimento diário do Agravante, bem como, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), a qual exsurge dos laudos médicos que indicam a inadequação das fraldas padronizadas pelos Agravados.

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, e confirmando a decisão lançada ao ID 17452737, reformar a decisão agravada para determinar que, solidariamente, os entes agravados forneçam ao agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, as fraldas da marca "
BIGFRAL
", tamanho XG, na quantidade de 220 (duzentas e vinte) unidades mensais, conforme prescrição médica, e fixar para o caso de descumprimento injustificado desta decisão, a medida de sequestro de verbas públicas (bloqueio on-line) em valor suficiente para a aquisição direta do insumo pela família, referente a 03 (três) meses de tratamento.

É como voto.